Tribunal: TJDFT
Processo: 0753769-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado de indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.